Tribunal: TJMT
Processo: 1029686-60.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029686-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIAH EDUARDA HITA TAYA MIRANDA - CPF: 049.447.481-59 (RECORRENTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), BEATRIZ BUZO AZEVEDO - CPF: 054.814.111-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de bomba de insulina
Minimed
780G, sensor contínuo de glicemia e insumos correlatos a paciente com Diabetes Mellitus tipo 1.

A parte autora sustenta a imprescindibilidade do tratamento e a inadequação das terapias disponibilizadas pelo SUS.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos exigidos para fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de tecnologia em saúde não
incorporada
ao SUS, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica, à ineficácia das alternativas disponíveis e à incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS exige demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234.

A prescrição médica apresentada não contém relatório clínico detalhado, nem comprova o insucesso das terapias padronizadas pelo SUS.

O parecer do NAT indica a existência de alternativas terapêuticas disponíveis, sem prova de sua ineficácia no caso concreto.

A documentação apresentada não demonstra, de forma individualizada, a superioridade necessária da tecnologia pleiteada.

A incapacidade financeira não foi comprovada de forma suficiente, inclusive em relação ao núcleo familiar de apoio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Mariah Eduarda
Hita

Taya
Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual a autora pretendeu o fornecimento de bomba de insulina
MiniMed
780G, sensor contínuo de glicemia, transmissor, cateteres, reservatórios, adaptador,
glicosímetro
, tiras reagentes, pilhas e insulina
Fiasp
, ao argumento de ser portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, com descontrole glicêmico, hipoglicemias recorrentes e agravamento de
comorbidades
.

Narra a recorrente que possui indicação médica especializada para uso do sistema automatizado de infusão contínua de insulina, sustentando que o regime terapêutico atualmente utilizado não lhe assegura controle adequado da doença, persistindo hemoglobina
glicada
elevada, variabilidade glicêmica e risco de complicações. Afirma,
ainda, que houve negativa administrativa fundada na ausência de incorporação da tecnologia ao SUS e na recomendação desfavorável da CONITEC.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese: inadequação da aplicação do Tema 6 do STF, por entender que a demanda não versa apenas sobre medicamento, mas sobretudo sobre dispositivo médico e insumos; incorreta compreensão do Tema 1234, pois, segundo afirma, estariam presentes negativa administrativa formal, prescrição médica circunstanciada, falha das alternativas fornecidas pelo SUS e hipossuficiência econômica; prevalência indevida do parecer do NAT e de manifestações administrativas gerais sobre o quadro clínico individual; demonstração de que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não se mostraram eficazes para seu caso concreto; e comprovação de hipossuficiência, impugnando as alegações estatais relativas a plano de saúde, estudo em faculdade particular e suposta vinculação patrimonial com bens de familiares.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em resumo, que a autora não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de tecnologia não incorporada ao SUS; que o laudo médico é genérico e não circunstanciado; que não houve prova de esgotamento ou ineficácia concreta das alternativas disponibilizadas pelo SUS; que o parecer do NAT é contrário à concessão; e que a hipossuficiência econômica não restou satisfatoriamente demonstrada, diante de elementos que apontariam suporte financeiro familiar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal consiste em saber se a autora faz jus ao fornecimento judicial, pelo Estado de Mato Grosso, de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS, consistente em bomba de insulina
MiniMed
780G, sensor contínuo de glicemia e insumos correlatos, para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1.

Não se controverte, em si, a existência da enfermidade, tampouco a relevância
constitucional
do direito à saúde. O ponto central é outro: verificar se, no caso concreto, a parte autora produziu prova suficiente para satisfazer os requisitos excepcionais que autorizam o Poder Judiciário a determinar o custeio público de tecnologia não padronizada, superando a avaliação técnica e administrativa do sistema público de saúde.

É precisamente nesse plano que a pretensão recursal não prospera.

Aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF ao caso concreto

Não procede a tese recursal de que o Tema 6 do STF seria inaplicável, pelo fato de o pedido envolver também dispositivos médicos e insumos, e não apenas medicamentos.

Embora a tese de repercussão geral tenha sido formulada a partir de demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, o seu núcleo normativo incide, por identidade de razão, sobre a
judicialização
de tecnologias em saúde não padronizadas, inclusive quando compostas por equipamentos, sensores, acessórios e insumos de alto custo. O que se submete ao controle jurisdicional, em última análise, é a pretensão de impor ao poder público o fornecimento de tecnologia não incorporada, à margem da política pública ordinária.

O mesmo
se diga do Tema 1234, cuja
ratio
não é restringir-se a determinada categoria formal de produto, mas disciplinar a atuação judicial em face de negativas
administrativas
envolvendo tecnologias em saúde. Não haveria coerência sistêmica em exigir critérios rigorosos para medicamentos não incorporados e dispensar tais exigências quando se trata de equipamento igualmente não incorporado, de alto custo e dependente de avaliação técnico-sanitária.

Assim, a sentença não incorreu em erro ao submeter o litígio aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais fixados para controle judicial excepcional de tecnologias não incorporadas ao SUS.

Ônus probatório da autora e insuficiência do relatório médico apresentado

A intervenção judicial em política pública de saúde, quando se busca o fornecimento de tecnologia não incorporada, exige prova técnica robusta, individualizada e suficiente para demonstrar, cumulativamente, a imprescindibilidade do item pretendido e a ineficácia concreta das alternativas terapêuticas existentes.

No caso dos autos, embora exista prescrição por médica especialista, o conjunto documental não alcança esse patamar de suficiência.

A própria contrarrazão estatal ressalta que o documento médico trazido pela autora não se qualifica como relatório médico verdadeiramente circunstanciado, porque não descreve de forma minuciosa o tratamento já realizado, o tempo de utilização das alternativas terapêuticas, o quadro evolutivo detalhado, as razões técnicas objetivas da falha dos métodos disponibilizados pelo SUS, nem demonstra, com lastro clínico sequencial completo, a imprescindibilidade da bomba de insulina especificamente para a situação individual da recorrente.

Nesse sentido:

DIREITO À
SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE NÃO INCORPORADA AO SUS.
BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G E SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA
. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O STF exige, para concessão judicial de tecnologia não incorporada ao SUS, a comprovação cumulativa de inexistência de substituto terapêutico disponível, imprescindibilidade clínica e respaldo em medicina baseada em evidências.

O parecer do NAT informa que o SUS disponibiliza tratamento para Diabetes Tipo 1, incluindo insulinas análogas, tiras reagentes, lancetas e
glicosímetros
, conforme a RENAME 2024, não havendo demonstração de tentativa prévia e ineficácia dessas alternativas.

O laudo médico apresentado possui caráter genérico e não comprova, com dados objetivos como
registros glicêmicos sequenciais, histórico terapêutico detalhado ou episódios graves de hipoglicemia, a imprescindibilidade do equipamento no caso concreto.

Não foram juntados estudos científicos de alto nível metodológico que evidenciem a superioridade da bomba de insulina para a situação específica, e a CONITEC recomendou a não incorporação do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (Portaria SCTIE/MS no 38/2018).
(...)
(N.U 1001965-90.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)
.

Ainda que os autos façam referência a hemoglobina
glicada
de 8,5%, variabilidade glicêmica e episódios de hipoglicemia, tais elementos, por si sós, não bastam para impor ao Estado o custeio de tecnologia não incorporada. Em matéria como
esta
, não é suficiente demonstrar que a tecnologia pretendida é potencialmente melhor ou mais moderna. É indispensável demonstrar, com densidade probatória adequada, que as alternativas existentes foram efetivamente utilizadas, acompanhadas e se revelaram insuficientes ou inseguras para aquela paciente, em termos tecnicamente documentados.

A simples preferência terapêutica do médico assistente, embora relevante, não substitui a necessidade de prova qualificada exigida pelo regime jurídico da
judicialização
da saúde.

Parecer do NAT, não incorporação ao SUS e ausência de prova bastante para afastá-los

Consta
dos
autos parecer técnico do NAT, além de informação de que a tecnologia postulada não está incorporada ao SUS. Também há referência à avaliação administrativa segundo a qual o protocolo clínico do Diabetes Mellitus tipo 1 não contempla o uso de sistemas de infusão contínua de insulina entre os recursos terapêuticos padronizados.

É certo que pareceres técnicos e deliberações da CONITEC não vinculam, de modo absoluto, o Poder Judiciário. Contudo, tampouco podem ser ignorados ou afastados por mera oposição entre a conclusão administrativa e uma prescrição individual desacompanhada de fundamentação clínica mais densa.

Em cenários como o presente, a superação da política pública exige prova robusta em sentido contrário. E essa prova, aqui, não se formou de modo suficiente.

A recorrente argumenta que a sentença teria reproduzido genericamente as conclusões do NAT e da CONITEC sem enfrentar o quadro clínico concreto. Não vejo assim. O que ocorreu, em realidade, foi a constatação de que o material produzido pela autora não alcançou força demonstrativa suficiente para neutralizar os fundamentos técnico-administrativos contrários ao fornecimento.

Não se trata de atribuir primazia cega ao NAT, mas de reconhecer que, diante da fragilidade do relatório individual apresentado, o parecer técnico contrário conserva relevância probatória e reforça a ausência dos requisitos excepcionais para intervenção judicial.

Inexistência de demonstração concreta da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS

A autora sustenta que as alternativas fornecidas pelo SUS não se mostraram eficazes para o seu caso, pois continua apresentando oscilações glicêmicas e episódios de hipoglicemia mesmo em regime MDI.

A alegação, contudo, não veio acompanhada da demonstração clínica completa exigível.

Para se reconhecer a ineficácia das opções padronizadas, não basta a afirmação de que a paciente segue descompensada. É preciso comprovar, de modo tecnicamente estruturado, qual tratamento foi efetivamente utilizado, por quanto tempo, com qual adesão, com quais ajustes de dose, com quais resultados mensurados, com quais episódios documentados de hipoglicemia grave, e por quais razões objetivas o tratamento padronizado fracassou especificamente naquele organismo.

Esse ônus incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os autos não revelam descrição satisfatória desse percurso terapêutico em moldes aptos a demonstrar o esgotamento ou a ineficácia concreta das alternativas existentes no SUS. A narrativa recursal permanece, nesse ponto, mais assertiva do que demonstrativa.

Consequentemente, não se configura o requisito central para excepcionar a política pública vigente.

Medicina baseada em evidências e insuficiência de demonstração da imprescindibilidade específica da
MiniMed
780G

A
judicialização
de tecnologia não incorporada não pode se apoiar apenas na constatação genérica de que a tecnologia possui benefícios terapêuticos em abstrato.

Mesmo admitindo que sistemas híbridos de infusão contínua e monitorização apresentem vantagens em determinados perfis de pacientes, o que o ordenamento exige é a demonstração de que, para esta autora, a bomba
MiniMed
780G e seus insumos são indispensáveis em termos clínicos, e não apenas recomendáveis ou preferíveis.

Também nesse ponto o acervo probatório não se mostra bastante.

A documentação não traz, com o grau de detalhamento necessário, análise clínica individualizada que demonstre
por que
a bomba requerida é a única via terapêutica eficaz, nem esclarece de modo suficientemente técnico por que o tratamento convencional disponibilizado pelo SUS seria inadequado, inseguro ou
inefetivo
especificamente para a
recorrente
.

Não se desconhece a seriedade do quadro de diabetes tipo 1. O que se
afirma
é apenas que a gravidade da doença não dispensa a prova técnica exigida para transferir ao Estado o dever de custear tecnologia não incorporada e de elevado custo.

Tutela constitucional da saúde e limites da atuação jurisdicional

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição, possui estatura fundamental. Todavia, sua concretização jurisdicional, especialmente em hipóteses de tecnologias não incorporadas ao SUS, não prescinde de critérios objetivos, sob pena de ruptura da isonomia, desorganização da política pública e substituição indevida da avaliação técnico-sanitária pelo juízo meramente intuitivo.

O Judiciário não está impedido de atuar. Mas atua legitimamente quando a parte interessada comprova, de modo robusto, que a negativa administrativa violou o mínimo constitucionalmente assegurado.

No caso concreto, a prova produzida não demonstrou ilegalidade manifesta, arbitrariedade patente ou excepcionalidade clínica suficientemente documentada a justificar o afastamento dos parâmetros administrativos e jurisprudenciais aplicáveis.

A manutenção da sentença, portanto, não importa negar o direito fundamental à saúde, mas sim aplicar o regime jurídico constitucional que disciplina a concessão judicial de tecnologia não incorporada.

Hipossuficiência econômica: ausência de comprovação segura no padrão exigido

A autora também insiste em que sua hipossuficiência restou demonstrada por não possuir renda própria, ser estudante, estar desempregada e depender de terceiros, rebatendo as alegações do Estado quanto ao curso em faculdade particular, plano de saúde e elementos patrimoniais ligados ao núcleo familiar.

Todavia, em demandas dessa natureza, o parâmetro não se esgota na ausência de renda formal da parte autora isoladamente considerada. O próprio Tema 6 exige demonstração da incapacidade financeira da pessoa postulante e de seu grupo familiar de suporte, especialmente quando se está diante de tratamento continuado e de alto custo.

O Estado, em contrarrazões, apontou elementos que fragilizam a tese de insuficiência econômica absoluta, notadamente a inserção da autora em contexto de suporte familiar que, em tese, não é incompatível com o custeio do tratamento.

A impugnação da autora a esses pontos não foi suficiente para dissipar de forma segura a controvérsia. A maioridade civil e a ausência de vínculo formal com bens registrados em nome de familiares não bastam, por si, para excluir a consideração do contexto econômico familiar na aferição da capacidade contributiva real.

Logo, também sob esse ângulo, não vislumbro prova segura do requisito.

Comorbidades
e agravamentos associados não alteram a conclusão

Os autos também fazem referência a dermatite
atópica
severa, doença celíaca e transtorno de ansiedade, bem como ao suposto agravamento sistêmico dessas condições em razão do descontrole glicêmico.

Tais circunstâncias, embora humanamente relevantes, não alteram o desfecho jurídico do recurso. Isso porque a procedência da pretensão principal ainda dependeria da demonstração técnica rigorosa da imprescindibilidade da tecnologia não incorporada e da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, o que, como exposto, não ocorreu em grau suficiente.

As
comorbidades
reforçam a necessidade de cuidado médico contínuo, mas não suprem a deficiência probatória quanto aos requisitos específicos de concessão judicial do equipamento pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026